Tribunal: TJMT
Processo: 1065715-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065715-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), AMILTON LIMA - CPF: 160.198.901-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Amilton Lima na ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de suplemento alimentar e insumos para nutrição enteral, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade pelo fornecimento dos suplementos alimentares e insumos pleiteados, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelos entes federados, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências.

3. A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar.

4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento.

5. A responsabilidade solidária não implica divisão igualitária de encargos, devendo ser observadas as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

IV. DISPOSITIVO e TESE DE JULGAMENTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, artigos 6º, 196 e 198; Lei 8.080/90, artigos 17, IV, "c" e 18, IV, "c"; Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; Artigo 55 da Lei 9.099/95.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1000659-40.2023.8.11.0022, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do art. 26 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por AMILTON LIMA na ação de obrigação de fazer proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida condenou os requeridos, solidariamente, a fornecerem ao autor o suplemento alimentar ISOSOUCE 1.5 OU NOVASOURCE 1.2 OU FRESUNBIN HP ENERGY 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU TROPHIC 1.5, além dos insumos EQUIPO GRAVITACIONAL, FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SERINGA, conforme prescrição médica, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que o suplemento requerido não está incluso no âmbito do SUS, argumentando que não é de sua competência o fornecimento do suplemento pleiteado, por não ser de baixa complexidade. Alega que, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Defende que não houve observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, bem como das disposições da Lei 8.080/90 e dos Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em relação ao Município ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, a parte autora sustenta a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, alegando que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos de forma integrada, através de um sistema único. Requer o desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta que a responsabilidade pelo fornecimento dos suplementos alimentares e insumos pleiteados é do Município, uma vez que compete à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme o art. 18, IV, "c" da Lei 8.080/90. Sustenta que os produtos pleiteados são de baixo custo, demonstrando que o suplemento Trophic 1.5 custa R$ 43,90 e o Fresubin Energy R$ 54,29, enquanto os insumos variam entre R$ 2,25 e R$ 5,12 por unidade.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecer suplemento alimentar e insumos para nutrição enteral ao autor, que padece de hematoma subdural pariental/TCE, encontrando-se acamado, totalmente dependente de terceiros e pouco contactante (CID: S06.5), necessitando de terapia nutricional enteral como única fonte de nutrição para recuperação de seu estado nutricional e suprimento de suas necessidades vitais, conforme laudo médico acostado aos autos.

O direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto no art. 6º da Constituição Federal, com previsão específica no art. 196, segundo o qual "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Para a efetivação desse direito, a Constituição Federal estabeleceu um sistema único de saúde, organizado em rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, conforme dispõe o art. 198.

No tocante à responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Essa tese estabelece que, embora exista responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, respeitando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Nesse contexto, é necessário analisar as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) para verificar a qual ente federado compete, primariamente, o fornecimento do suplemento alimentar e insumos pleiteados.

O art. 18, IV, "c" da Lei 8.080/90 estabelece que compete à direção municipal do SUS executar serviços de alimentação e nutrição:

"Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

[...]

IV - executar serviços:

[...]

c) de alimentação e nutrição;"

Por sua vez, o art. 17, IV, "c" da mesma lei dispõe que compete à direção estadual do SUS coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição:

"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

[...]

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

[...]

c) de alimentação e nutrição;"

Da interpretação sistemática dos dispositivos legais, depreende-se que a responsabilidade primária pela execução de serviços de alimentação e nutrição recai sobre o Município, cabendo ao Estado atuar de forma complementar. Esse entendimento está em consonância com o princípio da descentralização que rege o SUS, priorizando a municipalização dos serviços de saúde.

No caso em análise, a parte autora necessita de suplemento alimentar (ISOSOUCE 1.5 ou similar) e insumos para nutrição enteral, que se enquadram nos serviços de alimentação e nutrição previstos no art. 18, IV, "c" da Lei 8.080/90.

Além disso, conforme documentação juntada aos autos, os produtos pleiteados são de baixo custo unitário. Os orçamentos apresentados demonstram que o suplemento Trophic 1.5 de 01 litro custa R$ 43,90 e o Fresubin Energy de 01 litro custa R$ 54,29. Já os insumos têm valores ainda menores: fracionador de easybag (R$ 5,12), frasco de 300ml (R$ 2,25) e equipo gravitacional (R$ 3,41).

O baixo custo dos produtos reforça a competência municipal para o fornecimento, uma vez que não se trata de tratamento de alta complexidade ou alto custo que justifique o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela, proposta por Suelide Jose da Silva, visando ao fornecimento do medicamento de uso contínuo Velija 60 mg (Cloridrato de Duloxetina), prescrito para tratamento de fibromialgia (CID 10 – M79.7). O Município recorrente pleiteia a reforma da decisão, com a improcedência da ação e redirecionamento da responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. O recurso foi contrariado pela parte autora e pelo Estado de Mato Grosso. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento da obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando a responsabilidade do Município de Pedra Preta, em ação fundada no direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social fundamental (CF, art. 6º e 196), cuja efetivação é responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal.

4.

Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde é solidária, sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer deles.

5.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar os critérios de repartição de competências e o custo do medicamento. No caso, não se trata de medicamento de alto custo (PMC R$ 197,88), o que justifica o cumprimento da obrigação de fazer ser imputado prioritariamente ao Município de Pedra Preta.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT é firme no sentido de que, em se tratando de medicamento de baixo custo, a obrigação deve ser direcionada ao ente municipal, não havendo razão para redirecionamento ao Estado.

7.

A existência de solidariedade não implica litisconsórcio passivo necessário, sendo possível a responsabilização isolada de um dos entes, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, cabendo à autoridade judicial, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências. 2. Não sendo o medicamento de alto custo, a obrigação de fornecimento pode ser atribuída prioritariamente ao ente municipal. 3. A solidariedade entre os entes federados na prestação do direito à saúde não exige litisconsórcio passivo necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.03.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01.12.2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1060100-49.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.09.2023.

(N.U 1000659-40.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

É importante ressaltar que a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde não implica necessariamente em divisão igualitária de responsabilidades, devendo ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas na legislação, conforme orientação do Tema 793 do STF.

No caso em análise, considerando que: (i) compete ao Município executar serviços de alimentação e nutrição; (ii) os produtos pleiteados são de baixo custo; e (iii) não há prova de que o tratamento seja de alta complexidade, não há razão para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no fornecimento do suplemento alimentar e insumos pleiteados.

Portanto, a sentença que condenou os requeridos, solidariamente, a fornecerem ao autor o suplemento alimentar e insumos para nutrição enteral não merece reparo, uma vez que está em consonância com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e com as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da isenção legal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025